Tribunal: TJSP
Processo: 0022365-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Partes que postulam a cobrança de astreintes, fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial para pagamento de alugueres em edifício interditado. Pedido de tutela indeferido. Interposição de recurso (agravo de instrumento). Provimento do agravo, para condenar a construtora a arcar com "auxílio moradia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Partes que postulam a cobrança de astreintes, fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial para pagamento de alugueres em edifício interditado. Pedido de tutela indeferido. Interposição de recurso (agravo de instrumento). Provimento do agravo, para condenar a construtora a arcar com "auxílio moradia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Descabimento. Trânsito em julgado e determinação para cumprimento da medida, que culminou com a notícia de desinterdição do imóvel dos exequentes. Súmula 410 do C. STJ. Prévia intimação pessoal do devedor que constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.